Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700926-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE LUIZ DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Agravo de Instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Provido o recurso pelo acórdão objeto do ID 72171377, o próprio agravante opôs embargos de declaração para ver sanada omissão no julgado. No entanto, verifico que na origem foi prolatada sentença no dia 11.06.2025, ocasião em que foram julgados improcedentes os pedidos. Contra essa sentença foi interposto Recurso Inominado no dia 17.06.2025, ainda em fase de processamento na origem. Julgo prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto, como também devolução de toda a matéria em razão da interposição de Recurso Inominado. Determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas e honorários já dispostos no acórdão embargado. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.